Tribunal: TJDFT
Processo: 0726008-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726008-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TACIANO FLORENTINO DA SILVA, AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS EMBARGADO: JSD COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, AUX CONTACT CENTER LTDA, ITS CUSTOMER SERVICE LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador